Tribunal: TJMT
Processo: 0002102-10.2013.8.11.0017
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002102-10.2013.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE SOUZA DUARTE - CPF: 038.248.711-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO PAULO FONTES DA LUZ - CPF: 772.416.061-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS DELITOS COMETIDOS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES
–

A
PELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em assinalar a impossibilidade de se reconhecer a insignificância dos crimes cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, tal qual a hipótese, em que o apelante utilizou arma branca para anunciar a infração e subtrair o bem da vítima.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ANTONIO DE SOUZA DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO DE SOUZA DUARTE
contra a r. sentença de ID 184138767 - Pág. 49 e ss., proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 0002102-10.2013.8.11.0017
,
na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
,

à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime i
nicial
semiaberto
, e ao pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID 184138772, o recorrente pleiteia a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto preenchidos os requisitos necessários para incidência do
princípio da insignificância.

Em contrarrazões vistas no ID 184138775, o Ministério Público pugna seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
190994153
, igualmente opina pelo
desprovimento

do apelo
defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que o
CONHEÇO
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que a denúncia oferecida em desfavor do recorrente
ANTONIO DE SOUZA DUARTE
ressaiu julgada
parcialmente
procedente, pois, ao término da instrução criminal, a magistrada
a quo
excluiu a incidência da majorante referente ao emprego de arma, em razão da alteração legislativa ocorrida com a publicação da Lei n.º 13.654/2018,
condenando-o
como incurso nas sanções do
art. 157,
caput
, do Código Penal
(ID 184138766 - Pág. 2 e ss.; ID 184138767 - Pág. 49 e ss.), pois, na data de
23 de agosto de 2013
, por volta das 22h, no Distrito de Espigão do Leste, termo da Comarca de São Félix do Araguaia – MT, mediante o emprego de violência e grave ameaça,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em R$ 70,00 (setenta reais), pertencente à vítima
Cícero Paulo Fontes da Luz
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente compareceu na empresa da vítima em busca de um emprego, sendo orientado a retornar no local em data pré-definida. Ocorre que, naquele mesmo dia, no final do expediente, o recorrente regressou ao local e com o uso de faca, anunciou o crime em desfavor do ofendido, determinando-lhe a entrega do dinheiro existente no caixa, com subsequente evasão na posse da
res furtiva
.

Consta na proposição ministerial que, a despeito de o infrator ter se utilizado de um capuz para encobrir a cabeça, a vítima o reconheceu pelas vestimentas e timbre de voz, idênticos àqueles constatados na conversa realizada com o réu, quando do seu primeiro comparecimento no local.

Contextualizado o fato, passa-se à análise do apelo defensivo.

-

Do pedido de absolvição, por atipicidade da conduta:

Nos termos relatados, a defesa sustenta que o diminuto valor da
res furtiva
, na ordem de R$ 70,00 (setenta reais), permite a aplicação do princípio da insignificância, em razão da inexpressiva lesão ao bem jurídico patrimonial protegido, inferior a 10% do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

O pedido
não merece
prosperar.

Como é cediço, para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, ainda que o valor da
res furtiva
seja reduzido, não se pode descurar que o recorrente anunciou o delito e intimidou a vítima com o emprego de arma branca, isto é, para alcançar o resultado ilícito, agiu com violência e grave ameaça. Destarte, sem embaraço, cuida-se de crime
complexo - que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física - natureza a qual impede a aplicação do princípio da insignificância.

A ilustrar o pensamento, colaciona-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“
É

inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo
.” (STF – RHC 106.360/DF, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/10/2012). Negritei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES.

SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.
PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância.

2. Quanto ao argumento de que o crime não foi cometido com violência e grave ameaça, pois a pistola de cola quente jamais poderia ser confundida com arma de fogo, logo, possível a aplicação do princípio da insignificância (e-STJ fl. 39), verifico que tal insurgência somente foi apresentada nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal.

Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC n. 739.630/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Grifei.

Na mesma toada, este e. Tribunal de Justiça dispõe que “
o
crime de roubo, como crime complexo, visa proteger não só o patrimônio, mas, também, a integridade física e a liberdade do indivíduo. Deste modo, ainda que a quantia subtraída tenha sido de pequena monta, não há como se aplicar o princípio da insignificância”.
(N.U 0011977-72.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

Com tais considerações,
não
há se falar em absolvição, por atipicidade da conduta.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ANTONIO DE SOUZA DUARTE
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

preservando-se inalterados os termos da r. sentença condenatória proferida pelo
d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 0002102-10.2013.8.11.0017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024